Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL LIMITADO O VALOR DA COBRANÇA EM R$1.340,74 (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 – DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À IRREGULARIDADE IMPUTADA À CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEMANDANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não da cobrança decorrente de consumo faturado, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos). 3. Nas razões recursais, aduz que a apelada não comprovou que formulou à ora apelante reclamação administrativa se contrapondo à cobrança guerreada, limitando-se a juntada de faturas de consumo e a fatura reclamada, de sorte que, se não houver reclamação, a ora apelante não é obrigada a bloquear cobrança contra a qual não houver qualquer oposição, seguindo normalmente o curso de cobrança, sendo devida a negativação. 4. Ocorre que, em que pese a alegação de cobrança da fatura de consumo de energia não registrada, não se pode imputar a consumidora a culpa pela ausência de cuidado da concessionária, uma vez que este fora diligente em perquirir solução para o defeito, enquanto esta se limitou a informar que a cobrança da fatura estaria correta. 5. Observa-se dos autos, em que pese a fatura discutida tratar-se de fatura de “consumo não registrada” não consta nos autos qualquer Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado pela concessionaria, ora apelante, para apuração da suposta falha na aferição/registro no medidor da unidade consumidora da requerida, ora apelada, mas tão somente a expedição da fatura para pagamento, tendo como referência o mês de dezembro de 2017 (ID 54143510). 6. Assim, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, com a especificação do suposto período de constatação do consumo não registrado, bem como não tendo sido oportunizado a consumidora a manifestação acerca da referida cobrança a maior, e ainda a inscrição, do nome desta em cadastro restritivo, configurada esta a conduta ilícita, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço. 7. In casu, dúvida não há de que a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida, inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 8. Desse modo, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado em sentença, revela-se se adequado a extensão do dano provocado e aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, não havendo que se falar em minoração, revelando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade. 6. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, tendo como apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e apelada GRAYS KELLY LEITE SILVA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 30 de novembro de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002042-08.2018.8.14.0040

APELANTE: GRAYS KELLY LEITE SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ­
–
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL LIMITADO O VALOR DA COBRANÇA EM R$1.340,74
(HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 –
DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO
–
VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À IRREGULARIDADE IMPUTADA À CONSUMIDORA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEMANDANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não da cobrança decorrente de consumo faturado, referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos).

3.

Nas razões recursais, aduz que a
apelada não comprovou que formulou à ora apelante reclamação administrativa se contrapondo à cobrança guerreada, limitando-se a juntada de faturas de consumo e a fatura reclamada, de sorte que, se não houver reclamação, a ora apelante não é obrigada a bloquear cobrança contra a qual não houver qualquer oposição, seguindo normalmente o curso de cobrança, sendo devida a negativação.

4. Ocorre que,
em que pese a alegação de cobrança

da fatura de consumo de energia não registrada,

não se pode imputar a consumidora a culpa pela ausência de cuidado da concessionária, uma vez que este fora diligente em perquirir solução para o defeito, enquanto esta se limitou a informar que a cobrança da fatura estaria correta.

5. Observa-se dos autos, em que pese a fatura discutida tratar-se de fatura de “consumo não registrada” não consta nos autos qualquer Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado pela concessionaria, ora apelante, para apuração da suposta falha na aferição/registro no medidor da unidade consumidora da requerida, ora apelada, mas tão somente a expedição da fatura para pagamento, tendo como referência o mês de dezembro de 2017

(ID 54143510).

6. Assim, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, com a especificação do suposto período de constatação do consumo não registrado, bem como não tendo sido oportunizado a consumidora a manifestação acerca da referida cobrança a maior, e ainda a inscrição, do nome desta em cadastro restritivo, configurada esta a conduta ilícita, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço.

7.
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida, inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8. Desse modo, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado em sentença, revela-se se adequado a extensão do dano provocado e aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, não havendo que se falar em minoração, revelando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMP
ROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,

e apelada
GRAYS
KELLY LEITE SILVA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002042-08.2018.8.14.0040

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA
:
GRAYS KELLY LEITE SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada contra si por
GRAYS
KELLY LEITE SILVA
,

julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (ID 5414349), narrou a autora, ora apelada, que ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ser possuidora da unidade consumidora nº 8848688, onde sempre se manteve adimplente com sua conta de consumo mensal, que sempre pagou em media o valor de R$1.340, 00 (hum mil e trezentos e quarenta reais).

Infere que, no mês de janeiro de 2018, foi surpreendida com uma fatura de consumo no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), supostamente relativa a dezembro de 2017, fato que casou estranheza a autora, pois representa aumento no consumo de aproximadamente 2.100% (dois mil e cem por cento), algo fora do padrão de consumo de energia do estabelecimento.

Pleiteou, assim, liminarmente que a requerida/apelante se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, a declaração de inexistência do débito no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CPC, bem como a condenação a título de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
5414355
), foi deferida a tutela de urgência, determinando que a requerida/apelante se abstivesse de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora/apelada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O prazo para apresentação de contestação decorreu
in albis
, conforme ID
5414359
.

Por sua vez, a autora/apelada peticionou requerendo aplicação da revelia, bem como os efeitos nos termos do art. 344 do CPC.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
5414365
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
declarando inexistente o negócio jurídico questionado na exordial, referente a UC nº 8848688 com competência do mês de dezembro de 2017, apenas no tocante ao valor total de R$32.420,32 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), devendo ser ressalvada a cobrança do débito em questão até o montante de R$1.340,74 (um mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), restando, por consequência, indevidas quaisquer negativações ou cobranças referentes à fatura em apreço em valor superior a este, bem como condenação no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais.

Condenou, ainda a requerida/apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID
5414367
).

Alega que, em razão da aplicação da revelia,
não teve oportunidade de apresentar defesa que pudesse influenciar no convencimento do magistrado, fato que prejudicou a formação do juízo decisório.

Afirma que a
apelada não comprovou que formulou à ora apelante reclamação administrativa se contrapondo à cobrança guerreada, se limitando apenas a juntar faturas de consumo e a fatura reclamada, de sorte que, se não houver reclamação, a ora apelante não é obrigada a bloquear cobrança contra a qual não houver qualquer oposição, seguindo normalmente o curso de cobrança, sendo devida a negativação.

Afirma que, para
haver condenação de qualquer natureza, é necessária comprovação do dano efetivamente sofrido, o que não foi apresentado nos autos pela apelada, tendo feito alegações genéricas de que teria sofrido danos, salientando que, além de ser a condenação indevida, o valor fixado se mostra demasiadamente exagerado, não tendo sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja
reformada integralmente por estar em desacordo com as provas dos autos, afastando-se totalmente a condenação por danos morais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente ao dano supostamente sofrido.

Em contrarrazões (ID
5414375
), arrazoa a autora, ora apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não da cobrança decorrente de consumo faturado referente ao mês de dezembro de 2017, no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos).

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal se volta à alegação de ilegalidade no faturamento de energia elétrica da apelada, o qual decorreria de consumo não registrado no medidor da Unidade Consumidora n° 8848688.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma a partir do revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID 5414349), aduziu a autora que sempre se manteve adimplente com sua conta de consumo mensal, pagando em média o valor de R$1.340, 00 (hum mil e trezentos e quarenta reais), porém no mês de janeiro de 2018 foi surpreendida com uma fatura de consumo no valor de R$33.761,06 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), supostamente relativa ao mês de dezembro de 2017, fato que casou estranheza, pois representa um aumento no consumo de aproximadamente 2.100% (dois mil e cem por cento), fora do padrão de consumo de energia do estabelecimento.

A requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarreações, conforme ID
5414359.

Nas razões recursais, aduz que a
apelada não comprovou que formulou à ora apelante reclamação administrativa se contrapondo à cobrança guerreada, se limitando a juntar apenas faturas de consumo e a fatura reclamada, de sorte que, se não houver reclamação, não é obrigada a bloquear cobrança contra a qual não houver qualquer oposição, seguindo normalmente o curso de cobrança, sendo devida a negativação.

Ocorre que,
em que pese a alegação de cobrança da fatura de consumo de energia não registrada, não se pode imputar a consumidora a culpa pela ausência de cuidado da concessionária, uma vez que esta fora diligente em perquirir solução para o defeito, enquanto aquela se limitou em informar que a cobrança da fatura estaria correta.

Observa-se dos autos, em que pese a fatura discutida tratar-se de fatura de “consumo não registrado” não consta nos autos qualquer Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado pela concessionaria, ora apelante, para apuração da suposta falha na aferição/registro no medidor da unidade consumidora da requerida, ora apelada, mas tão somente emitido a fatura para pagamento, tendo como referência o mês de dezembro de 2017

(ID 54143510).

Assim, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, com a especificação do suposto período de constatação do consumo não registrado, bem como não tendo sido oportunizado a consumidora a manifestação acerca da referida cobrança a maior, e ainda a inscrição do nome em cadastro restritivo, configurada esta a conduta ilícita, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço.

Dos Danos Morais

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço, não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Insta salientar que, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida, inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Outrossim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como que cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

“PROCESSO Nº 0002816-91.2020.8.05.0113 ÓRGÃO: 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: MAIRA RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO: MAIRA RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ADVOGADO: EDUARDO VITAL CHAVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S A ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO RECORRIDO: MARCA CRIATIVA SERVICOS DE INTERNET LTDA ME JURÍDICO CERTO ADVOGADO: MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO ORIGEM: 2ª Vara do Sistema dos Juizados - ITABUNA (MAT) RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE PLATAFORMA DIGITAL QUE CONECTA ADVOGADOS COM INTERESSE EM CORRESPONDÊNCIA AOS ESCRITÓRIOS DO BRASIL. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO EM JANEIRO DE 2019. COBRANÇAS E DESCONTOS POSTERIORES EM CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS EMAILS. BOA-FÉ DA NARRATIVA AUTORAL. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DESVIO DO TEMPO VITAL DA CONSUMIDORA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMA DE CONSUMO. DESPERDÍCIO PRODUTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 686,00). DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM EM PATAMAR INSUFICIENTE (R$ 3.000.00).
MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00.
RECURSO PROVIDO.

(...).

(TJ-RJ - RI: 00045747120138190207 RJ 0004574-71.2013.8.19.0207, Relator: TULA CORREA DE MELLO BARBOSA, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2013 15:25).” (Negritou-se).

CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA CUJO TEOR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, ANULANDO A COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO E CONDENANDO AINDA A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ALÉM DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÃO DE QUE É LEGÍTIMA A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA, COM BASE NO CRITÉRIO DE CARGA INSTALADA, EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO ACATADA. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À IRREGULARIDADE IMPUTADA À CONSUMIDORA. ADEMAIS, ALÉM DE TER HAVIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEMANDANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, A PARTE RÉ SUSPENDEU O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO À USUÁRIA, EM RAZÃO DE DÉBITO ANTIGO, CONTRARIANDO OS ARTS. 172 E 173 DA RES. Nº 414/2010 DA ANEEL, BEM COMO O ENTENDIMENTO DO STJ. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA APELANTE CONSTATADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO
.
MONTANTE ESTABELECIDO EM PATAMAR AQUÉM DO RAZOÁVEL, DESTOANDO DOS CRITÉRIOS DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL PARA O IMPORTE DE 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONSOANTE ORIENTAÇÃO DO STJ, FIRMADA NO RESP N.º 1.573.573/RJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - APL: 07042515320168020058 AL 0704251-53.2016.8.02.0058, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020). (Negritou-se).

Assim, tenho que, no caso em espécie, o valor arbitrado em sentença mostra-se razoável, atendendo a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, restando incabível, portanto, sua minoração, revelando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/12/2021